Tribunal: TJES
Processo: 5011664-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011664-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES. CÁLCULO DISTINTO ENTRE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de retificação no cálculo do livramento condicional do agravado, a fim de aplicar a fração de 1/1 sobre todas as condenações, comuns e hediondas, em razão de ser reincidente específico em crime hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime hediondo deve incidir sobre todas as condenações impostas ao apenado; (ii) estabelecer se o cálculo do livramento condicional deve ser unificado ou diferenciado entre delitos comuns e hediondos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1208) reconhece que a reincidência é circunstância pessoal e deve ser considerada pelo juízo da execução para a análise de benefícios, ainda que não declarada na sentença condenatória.

Sendo condição pessoal, a reincidência se comunica a todas as penas, influenciando no requisito objetivo para a concessão de benefícios executórios.

Todavia, a fração de cumprimento para progressão e livramento condicional deve observar a natureza do delito — comum ou hediondo — em conformidade com o art. 112 da LEP e art. 83 do CP.

A unificação das penas não impede cálculos distintos para cada grupo de crimes, de modo que os delitos comuns e hediondos devem ser considerados separadamente para o livramento condicional.

O entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023) confirma a possibilidade de cálculo diferenciado, ainda que a reincidência influa em todas as condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011664-70.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RICARDO ALVES PEREIRA
Advogados do(a) AGRAVADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

VOTO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão (id. 15016083 – seq. 380) prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a retificação do cálculo do Livramento condicional, a fim de considerar a fração 1/1 (um inteiro), sobre todas as condenações em desfavor do apenado
RICARDO ALVES PEREIRA
, inclusive quanto ao crime comum, em razão deste ser reincidente específico, em crime hediondo.

Em suas razões recursais (id. 15016083 – seq. 384), o MP alega que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que, o tempo total de pena a cumprir, deve ser analisado, com os patamares impostos pela reincidência específica, em crime hediondo.

Requer, assim, a vedação, ao agravado, da concessão do benefício de livramento condicional, em face de todas as condenações que lhe foram impostas.

Inicialmente, verifico que o agravado é reincidente específico, em crime hediondo, uma vez que foi condenado pela prática dos seguintes crimes:

a) ação penal nº 0005736-80.2005.8.08.0048: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n° 10.826/2003), considerado crime comum, com trânsito em julgado em 06/10/2008;

b) ação penal nº 0011138-06.2009.8.08.0048: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n° 10.826/2003), considerado crime comum, com trânsito em julgado em 03/10/2012;

c) ação penal nº 0027946-27.2010.8.08.0024: sequestro e cárcere privado (art. 148, caput do CP) considerado crime comum e crime de Latrocínio (157 §3°, II do CP), considerado crime hediondo com trânsito em julgado em 03/04/2012;

d) ação penal nº 0005618-70.2006.8.08.0048: Extorsão mediante sequestro (art. 159 §1° do CP) considerado crime hediondo, com trânsito em julgado não informado.

e) ação penal n° 0007519-14.2022.8.08.0048: roubo (art. 157 §2-A, I) considerado crime hediondo com trânsito em julgado em 13/11/2024.

Nesse sentido, cumpre destacar ser fato incontroverso, que o agravado é reincidente específico, em crime hediondo, uma vez que foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, CP) na ação penal nº 0007519-14.2022.8.08.0048, após ter sido condenado, com trânsito em julgado, pela prática do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, II do CP) nos autos da ação penal nº 0027946-27.2010.8.08.0024, em razão de fato anterior.

Destaco ainda, que a reincidência é condição pessoal e deve ser observada pelo juízo da execução, para fins de cumprimento da pena, conforme entendimento firmado pelo STJ, através do Tema Repetitivo 1208, que diz: “"
A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Sendo de caráter pessoal, deve se estender para toda a pena do reeducando, e não apenas para os crimes cometidos em situação de reincidência.

Porém, tanto para fins de progressão, quanto para livramento condicional, as frações de cumprimento de pena, devem levar em consideração, a natureza do crime praticado (comum ou hediondo), em conformidade com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e 83 do Código Penal, bem como de alguma legislação específica que venha a dispor sobre a matéria.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

“(...)
3. O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. 4. Agravo regimental desprovido
.” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.020.475/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023
, destaquei.)

Nota-se, portanto, que, uma vez operada a unificação das penas, deve haver um cálculo em separado, dos delitos hediondos e comuns, para fins de livramento condicional.

Portanto, acertada a decisão do juiz, o qual aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre o período necessário para fins de livramento condicional, do reincidente, para os delitos comuns e hediondos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar parcial provimento ao recurso.